Tribunal: TJDFT
Processo: 0008956-92.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008956-92.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão lançada no ID 21570600 determinou a apresentação dos cálculos referentes à substituída Lilian Carneiro da Cunha e a expedição do precatório de Lúcia Maria Matos de Souza. Fornecidos os cálculos por Lilian Carneiro da Cunha (IDs 22834654 e 22834655) e também pela Contadoria Judicial (ID 23911686), o Distrito Federal manifestou discordância em relação a ambas as substituídas (IDs 25954412, 25954413 e 25954414) sob o argumento de excesso no valor total de R$ 3.136,86 (três mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos). Intimado, o Sindireta/DF aquiesceu à importância reconhecida pelo devedor e pugnou pela retificação do requisitório de Lúcia Maria Matos de Souza (ID 24900365) e a expedição de precatório de Lilian Carneiro da Cunha, com o respectivo destaque da verba honorária ajustada (ID 26290780). É o relato do essencial. Decido. Diante dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal no ID 25954413 e a concordância do exequente, determino (i) a retificação do valor da requisição expedida em favor de Lúcia Maria Matos de Souza no ID 24900365 e (ii) a expedição de precatório de Lilian Carneiro da Cunha, conforme quantias indicadas pelo devedor. Ambos deverão ter o destaque dos honorários advocatícios. Remetam-se os autos ao eminente Presidente deste Tribunal para fins de direito, nos termos do artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador